Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809416-16.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE MORAES VASCONCELOS, GILVAN SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA. CÚMULO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por GILVAN SOARES DA SILVA e RAFAEL MORAES DE VASCONCELOS contra a sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado. O crime consistiu na interceptação de um carro-forte da empresa Prosegur na rodovia PA-150, mediante uso de fuzis calibre .50 e explosivos, resultando na subtração de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à regularidade da dosimetria da pena, especificamente: (i) se a fixação da pena-base no máximo legal (10 anos) foi devidamente fundamentada com base nos vetores do art. 59 do CPB; (ii) se a aplicação das majorantes na terceira fase (concurso de pessoas, transporte de valores e emprego de arma de fogo) na fração de 1/2 careceu de motivação idônea; e (iii) se ocorreu
bis in idem
na utilização do armamento pesado tanto para elevar a pena-base quanto para aplicar a causa de aumento.

III. Razões de decidir

3. Da Primeira Fase (Pena-Base):
O magistrado
a quo
agiu com acerto ao fixar a pena-base no patamar máximo de 10 anos, fundamentando negativamente a culpabilidade (extrema audácia e uso de armamento de guerra), as circunstâncias (magnitude da operação criminosa e vultoso valor subtraído) e as consequências (danos psicológicos indeléveis aos vigilantes sob intenso fogo). A jurisprudência admite a fixação da pena-base no máximo legal quando a gravidade concreta do delito assim o exigir, não ficando adstrita a cálculos puramente aritméticos.

4. Da Segunda Fase:
Mantida a redução de 01 ano em virtude da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), estabelecendo a pena intermediária em 09 anos.

5. Da Terceira Fase (Majorantes):
É legítima a aplicação cumulativa das majorantes na fração de 1/2 (metade) quando fundamentada na gravidade qualitativa de cada causa, como o grande número de agentes e o uso de fuzis capazes de abater aeronaves.

6. Da Ausência de
Bis in Idem
:
Não há dupla valoração indevida, pois o uso de explosivos foi utilizado para exasperar a culpabilidade na primeira fase (audácia no rompimento da blindagem), enquanto o uso de armas de fogo constitui causa de aumento autônoma na terceira fase, tratando-se de fatos com desvalores jurídicos distintos.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

Tese de julgamento:
I. A fixação da pena-base no máximo legal é medida legítima e necessária quando a gravidade concreta do delito, evidenciada por
modus operandi
de extrema violência e audácia, transborda significativamente a reprovabilidade comum ao tipo penal. II. A aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo, em fração superior ao mínimo legal, é válida desde que motivada nas peculiaridades do caso concreto, como a utilização de armamento de guerra, inexistindo
bis in idem
quando os fundamentos da primeira e terceira fases da dosimetria repousam sobre fatos distintos.

Dispositivo relevante citado:
artigo 59 e 65, III, "d", ambos do Código Penal Brasileiro; súmula 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2038422 SP 2022/0359947-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00045849820188140007 31506644, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809416-16.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILVAN SOARES DA SILVA e RAFAEL DE MORAES VASCONCELOS

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
RAFAEL MORAES DE VASCONCELOS
e
GILVAN SOARES DA SILVA
, por meio do advogado Marco Antônio Pina de Araújo, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus nas sanções do
art. 157, § 2º, incisos I, II e III, do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial nº 430/2014.000026-9
, que apurou a ocorrência do crime de roubo triplamente majorado na data de
28 de agosto de 2014
, por volta das 11h30min, na rodovia PA-150, em trecho localizado entre os municípios de Moju e Tailândia/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, os apelantes, agindo em unidade de desígnios com outros indivíduos, interceptaram um
carro-forte da empresa Prosegur
utilizando um veículo Toyota Hilux SW4. Na ocasião, os agentes efetuaram disparos de armas de fogo de grosso calibre, incluindo
fuzis .50
, contra o blindado, forçando os vigilantes a abandonarem o veículo e se refugiarem em um matagal sob ameaças. Os criminosos utilizaram
explosivos
para romper a blindagem do cofre, logrando subtrair a quantia aproximada de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais). Parte dos assaltantes foi posteriormente capturada no estado do Maranhão portando cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e documentos falsos.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando os réus à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

A defesa dos apelantes, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses: i)
Reforma da dosimetria na primeira fase
, alegando que o juízo sentenciante fundamentou a culpabilidade com elementos próprios das circunstâncias do crime, além de sustentar que a fração de aumento utilizada foi desproporcional e superior ao critério de 1/6 (um sexto); ii)
Reforma na terceira fase
, pleiteando o afastamento ou redução do aumento pelas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), argumentando carência de fundamentação idônea e ocorrência de
bis in idem
pelo uso dos mesmos fatos para agravar a pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Muller Marques Siqueira (GAECO), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, em 18.12.2024, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA: ACERTO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Os apelantes sustentam que a pena-base, fixada em 10 (dez) anos de reclusão (o máximo cominado abstratamente para o tipo simples), foi excessiva. Ocorre que o magistrado sentenciante agiu com absoluto acerto ao valorar negativamente três vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

1.

Culpabilidade Intensa:
A conduta dos agentes extrapolou a reprovabilidade comum ao tipo penal. O crime foi executado com extrema audácia, em via pública (PA-150), em plena luz do dia, mediante o cerco de um carro-forte da empresa Prosegur com o uso de armamento de guerra, incluindo fuzis calibre .50 (capazes de abater aeronaves) e explosivos para romper a blindagem. Tal "modus operandi" revela uma periculosidade social exacerbada que justifica a exasperação máxima do vetor.

2.

Circunstâncias do Delito:
São desfavoráveis pela magnitude da operação criminosa. Foram efetuados pelo menos 50 disparos contra o veículo blindado, forçando os vigilantes a abandoná-lo e se embrenharem na mata sob intenso fogo. Além disso, o vultoso valor subtraído — aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) — do qual apenas uma fração foi recuperada, demonstra que a circunstância extrapola o prejuízo patrimonial ordinário.

3.

Consequências do Crime:
Os danos psicológicos causados às vítimas vigilantes, que sofreram tentativa direta contra suas vidas e foram obrigadas a fugir para o matagal sob a ameaça de "mata ele, mata ele", são indeléveis e justificam o desvalor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratifica a discricionariedade do julgador em casos de tamanha gravidade:

"Os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora."
(STJ - AgRg no REsp: 2038422 SP 2022/0359947-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Portanto, diante da gravidade concreta do delito, o quantum de 10 anos para a pena-base revela-se não apenas legítimo, mas necessário para a justa repressão de um crime que aterrorizou a comunidade local e desafiou as instituições de segurança.

II - DA SEGUNDA FASE: APLICAÇÃO DA CONFISSÃO

Na segunda etapa, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo a pena em 01 ano para Rafael e Gilvan. Não há reparos a fazer, mantendo-se a pena intermediária em 09 anos.

III - DA TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM

A defesa alega que a aplicação das majorantes na fração de 1/2 (metade) carece de fundamentação e configura
bis in idem
. Razão não lhe assiste.

O magistrado fundamentou o aumento não apenas na quantidade de majorantes, mas na gravidade qualitativa de cada uma:

Concurso de Pessoas:
Valorada com "peso significativo" pelo grande número de agentes coordenados (mais de seis indivíduos).

Vítimas em Serviço de Transporte de Valores:
Fato de pleno conhecimento dos réus, que planejaram a interceptação do carro-forte com precisão.

Emprego de Arma de Fogo:
Aqui reside o maior desvalor, dado o uso de armamento pesado (fuzis .556 e .50) e metralhadoras, o que eleva exponencialmente o risco social e a capacidade de intimidação.

Não ocorre
bis in idem
.
Enquanto o uso de explosivos foi utilizado para exasperar a culpabilidade na primeira fase (como meio audacioso de romper a blindagem), o uso de armas de fogo é causa de aumento específica prevista no art. 157, § 2º, I do CP (vigente à época). São fatos distintos com desvalores jurídicos autônomos.

Sobre a cumulação de majorantes, este Egrégio TJPA possui entendimento consolidado:

"

Em crimes com mais de uma causa de aumento, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, desde que não seja novamente considerada na terceira fase, não configurando bis in idem."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00045849820188140007 31506644, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

A fração de 1/2 mostra-se, portanto, proporcional ao iter criminis percorrido e ao arsenal bélico empregado, atendendo à Súmula 443 do STJ por estar concretamente motivada nas peculiaridades da ação.

CONCLUSÃO

O juiz sentenciante foi extremamente feliz e técnico em sua dosimetria, equilibrando a necessidade de reprovação de um crime bárbaro com os ditames legais. A pena definitiva de 13 anos e 06 meses é o reflexo justo da conduta de agentes que optaram pelo crime planejado e violento contra o patrimônio e a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença fustigada.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/05/2026